Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-56.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-56.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), ARIADNE CRISTYELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.643.491-58 (APELADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇAO REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL.
MATÉRIA JÁ APRECIADA NO DESPACHO SANEADOR.
PERÍODO A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. VIOLAÇÃO À LEI N. 9.870/99. ABUSIVIDADE PARCIAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Revisão de Contrato, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares entre os anos de 2016 e 2018, por inobservância das exigências da Lei no 9.870/99, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. A instituição
apela
nte defende a legalidade dos reajustes, a regularidade dos documentos apresentados e a suficiência da publicidade realizada por meio de mural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se incide a prescrição quinquenal para limitar a pretensão revisional e restitutória e determinar se os reajustes aplicados nas mensalidades escolares entre 2016 e 2018 observaram os critérios legais previstos na Lei no 9.870/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação de trato sucessivo, a
prescrição quinquenal deve incidir apenas sobre as parcelas vencidas
no quinquênio anterior
. Tal entendimento já havia sido fixado
no despacho saneador
, transitad
o
em julgado, e deverá ser observado na fase de liquidação.

Os reajustes praticados entre 2016 e 2018 violaram o artigo 2o da Lei no 9.870/99, pois a instituição não apresentou planilhas de custos formalmente válidas nem comprovou sua efetiva publicidade com antecedência mínima exigida.

A prova pericial demonstrou a incompatibilidade entre os percentuais de reajuste e a variação real dos custos operacionais, revelando aumentos excessivos sem justificativa plausível, em violação à boa-fé objetiva e ao artigo 39, X, do Código de Defesa do Consumidor.

A divulgação dos reajustes exclusivamente em mural não supre o dever de transparência, tampouco substitui a exigência de apresentação prévia e clara dos fundamentos econômicos do aumento aos alunos.

O laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo é imparcial, tecnicamente fundamentado e prevalece sobre o parecer unilateral apresentado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Para fins de cômputo da
prescrição quinquenal
, deve-se observar que
, tratando-se de relação de trato sucessivo,

o prazo se
renova a cada nova cobrança em relação de trato sucessivo
.

A ausência de planilha de custos válida e a falta de publicidade adequada nos termos da Lei no 9.870/99 configuram abusividade nos reajustes das mensalidades escolares.

A prova pericial judicial prevalece quando imparcial, técnica e devidamente fundamentada, ainda que existam pareceres unilaterais em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, X, e 27; CC, art. 206, §5o, I; Lei no 9.870/99, art. 2o; Decreto no 3.274/99; CPC, art. 85, §§2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Contrato julgada parcialmente procedente para
declarar abusivos os reajustes aplicados nas mensalidades escolares nos anos de 2016 a 2018
e condenar a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores que forem pagos a maior nas mensalidades do período a ser liquidado em cumprimento de sen
tença, além das custas processuais e honorários advocatícios em R$2.000,00.

A
apelante sustenta que os aumentos foram legítimos, baseados na variação dos custos operacionais e realizados conforme o contrato e a legislação específica.

Afirma que os reajustes foram devidamente comunicados por meio de divulgação em mural físico da instituição, atendendo ao art
igo
2o da Lei n
.
9.870/99.

Defende que apresentou as planilhas de custos durante a contestação, comprovando a proporcionalidade dos reajustes e a inexistência de qualquer negativa de acesso às informações.

Argumenta que o laudo pericial confirmou a regularidade dos aumentos de 2016 e 2018, os quais teriam sido inferiores à variação dos custos reais.

Aduz que a sentença desconsiderou as conclusões da perícia e contrariou os princípios da razoabilidade e da valorização da prova técnica.

Invoca ainda o art
igo
27 do Código de Defesa do Consumidor e o art
igo
206, §5o, I, do Código Civil, para requerer o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto aos valores anteriores a agosto de 2016.

R
equer a reforma integral da sentença, com a improcedência da
A
ção
R
evisional, ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao ano de 2017
.

Em contrarrazões, a apelada
alega
que a universidade descumpriu a Lei n
.
9.870/99 ao não divulgar, com antecedência mínima de 45 dias, as planilhas de custos que justificariam os reajustes, violando o dever de transparência e o direito à informação.

Destac
a que os aumentos aplicados foram excessivos e desproporcionais, superando os índices inflacionários e impondo desvantagem ao consumidor, em afronta aos

art
igo
s
6o, III, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a omissão da apelante impede o controle da legalidade dos reajustes e configura prática abusiva.
E

que
a sentença analisou corretamente os fatos e provas, aplicando a legislação de regência e garantindo o equilíbrio contratual.

Pugna

pel
o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A apelante argui prejudicial de prescrição quinquenal, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 206, §5o, I, do Código Civil, para limitar a pretensão revisional e restitutória aos valores posteriores a agosto de 2016.

Essa matéria já foi objeto da decisão de Id 318789875,
contra a qual não houve Recurso. Ficou
determin
ad
o
que se trata de prestação de trato sucessivo e que
seja respeitada a prescrição das parcelas retroativas atingidas pelo quinquênio, o que deverá ser observado no momento da execução, em caso de procedência da dem
anda.

De qualquer modo,
e
m tais casos,
em que os reajustes foram aplicados de forma periódica durante a vigência da relação educacional, perdurando até 2018,
o prazo prescricional
renova-se
a cada cobrança
e,
considerando que a
lide
foi proposta em agosto de 2021, somente estariam prescritas eventuais pretensões anteriores a agosto de 2016, o que
não parece afetar a condenação determinada na decisão de primeira instância.

Repita-se, a questão ainda poderá ser reexaminada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Rejeit
o
a prejudicial.

MÉRITO

A Ação de Revisão de Contrato foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares nos anos de 2016 a 2018, por inobservância dos requisitos da Lei no 9.870/99, e condenar a instituição de ensino à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em cumprimento de sentença.

A apelante
defende a legalidade dos reajustes praticados, a regularidade das planilhas apresentadas e a publicidade dos valores por meio de afixação em mural da faculdade. Aduz que o laudo pericial confirmo
u
a proporcionalidade dos aumentos e que a decisão contrariou a prova técnica.

A apelada, por sua vez, a
firma
que a instituição não apresentou as planilhas de custos exigidas pela Lei n
.
9.870/99, violando o dever de transparência e o direito à informação, razão pela qual
é devida
a declaração de abusividade e a condenação à restituição dos valores pagos a maior
.

A controvérsia reside na legalidade dos reajustes aplicados nas mensalidades do curso superior da apelada e na observância dos requisitos previstos na Lei n
.
9.870/99.

A
prova pericial judicial evidenciou a ausência de planilhas formalmente válidas e a falta de comprovação de que tenham sido efetivamente publicizadas aos alunos, em afronta ao art
igo
2o da referida
L
ei. A instituição juntou documentos financeiros, porém em formato diverso do modelo regulamentar previsto no Decreto n
.
3.274/99, sem detalhamento suficiente para aferição objetiva da variação real dos custos operacionais
.

Além disso, o perito constatou

incompatibilidade entre os índices de reajuste e a evolução dos custos
,
verificando, por exemplo, aumento de 14,9% nas mensalidades em 2017, mesmo diante de redução de 6,95% nos custos institucionais. Tal disparidade demonstra ausência de justa causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva, configurando prática abusiva vedada pelo art
igo
39, X, do Código de Defesa do Consumidor
.

O argumento da apelante, de que a divulgação dos reajustes em mural seria suficiente, não
é suficiente, pois o
art
igo
2o da Lei n
.
9.870/99 exige que o valor e a planilha de custos sejam divulgados
com antecedência mínima de 45 dias e de forma clara, o que não se comprovou. Tampouco se demonstrou que os alunos tiveram acesso prévio aos critérios de reajuste ou aos fundamentos econômicos que os justificaram.

O laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo é prova técnica imparcial e prevalece sobre o parecer unilateral apresentado pela instituição. A impugnação genérica da metodologia não afasta a sua validade, sobretudo porque as conclusões foram devidamente fundamentadas e respondid
o
s os quesitos das partes.

Logo, deve ser
reconhec
ida
a abusividade parcial dos reajustes e determina
da
a restituição simples dos valores pagos a maior
.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao

Recurs
o
,
e, n
os termos do art
igo
85,
§
§
2o e
11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para R$3.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025